Tribunal: TCU
Processo: 032.553/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10757/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.553/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriana Rodrigues da Silva (CPF XXX.150.077-XX); Cátia Vasques Barros (CPF XXX.218.417-XX); Flávia Maria Leal Niobey (CPF XXX.290.457-XX); Marcus Vinicius Rodrigues Faria (CPF XXX.700.327-XX); Mary Couto Gomes (CPF XXX.261.877-XX); Pedro Jose Braz (CPF XXX.354.298-XX) e Valéria Bellas da Costa Teixeira (CPF XXX.810.437-XX). 1.2. Entidade: Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.